Tribunal: TJMT
Processo: 0004119-69.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004119-69.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIENE DE SOUZA PIRES SILVA - CPF: 797.348.551-15 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT - CNPJ: 04.333.595/0001-58 (EMBARGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luciene de Souza Pires Silva, contra o acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial (id. 50426984, págs. 01/06).

Aduz a Embargante que ficou comprovado que trabalhou, quando ainda não podia colocar o pé no chão, e que o laudo pericial que concedeu os 90 (noventa) dias de licença foi assinado pelo Gestor da Previdência, dando um “de acordo”, na data de 28/02/2014, mas indeferiu o pedido, mantendo-a trabalhando.

Assevera que protocolou o pedido de licença, em 27/10/2014, negado pelo Recorrido.

Sustenta que a implantação do benefício somente ocorreu após a determinação judicial.

A Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 53093974, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luciene de Souza Pires Silva, contra o acórdão que proveu o Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença e, de consequência, julgar improcedente o pedido inicial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso que a Recorrente não comprovou, no curso do processo, que deixou de usufruir a licença médica de 90 (noventa) dias, por ato da Autarquia Recorrida.

Ademais, constou do
decisum
impugnado que a Administração Municipal concedeu todas as licenças, pleiteadas pela Recorrida, com base nos atestados médicos apresentados, bem assim o pedido de alteração da função. Veja-se:

(...) Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no fato de a Recorrida ter trabalhado, durante o período de licença, concedido pelo médico perito do Município Recorrente.

Da análise detida dos autos, verifico que a Apelante, após sofrer uma fratura no tornozelo e submeter-se à cirurgia, apresentou um atestado médico, emitido em 13/02/2014, informando a necessidade de afastamento das atividades laborais por 30 (trinta) dias, pág. 04 (id. 31679479) e requereu, no dia 17/02/2014, a concessão do auxílio-doença, pág. 03 (id. 31679479) que foi concedido, pág. 04 (id. 31679495).

No dia 14/03/2014, a servidora, ora Apelada, apresentou novo atestado médico, solicitando o afastamento por 13 (treze) dias, pág. 05 (id. 31679494).

Decorrido o prazo de afastamento inicial, a Apelada solicitou, em 31/03/2014, a mudança de setor, ou seja, que fosse reaproveitada em local que não ficasse em pé, pág. 07 (id. 31679951), conforme atestado médico, pág. 08 (id. 31679479), sendo a pretensão atendida pela Administração.

Vê-se, portanto, que a Administração Municipal, com base nos atestados médicos apresentados pela Apelada, concedeu as licenças pleiteadas e mudou-a de função, para que não permanecesse trabalhando em pé.

Nessa esteira, é certo que a Apelada não obteve êxito de comprovar a conduta ilícita da Recorrente, já que inexiste, no caderno processual, algum elemento de prova de que deixou de usufruir a licença de 90 (noventa) dias, concedida pelo médico perito, por ato da Autarquia Apelante.

Com efeito, as provas trazidas aos autos demonstram que, de fato, durante o período em que deveria estar em gozo da licença médica, a Apelada estava trabalhando, mas o requerimento de usufruto dos 90 (noventa) dias, concedidos pelo perito, somente foi formulado pela Recorrida no dia 27/10/2014, cerca de 7 (sete) meses depois que solicitou a mudança de setor, em decorrência da fratura no seu tornozelo.

Dessa forma, é certo que a Apelante não praticou nenhum ato comissivo ou omissivo que obstasse ou dificultasse o usufruto do período de licença médica pela Apelada, ou seja, a ausência de gozo ocorreu por fato alheio à vontade da Apelante. Logo, não há falar em condenação ao pagamento da indenização, a título de dano moral.

Enfatizo que, embora seja direito do trabalhador usufruir o período de licença-médica, na hipótese, a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi obrigada a laborar, mesmo apresentando um atestado médico que lhe concedia 90 (noventa) dias de afastamento. Pelo contrário, a prova documental indica que o pedido de concessão da licença somente foi formulado depois de decorridos 7 (sete) meses da alteração da função exercida junto ao Município de Santa Rita do Trivelato, por problemas em seu tornozelo.

Anoto que o atestado em que foram concedidos 90 (noventa) dias de licença à Embargante somente chegou ao conhecimento da Recorrida em 28/10/2014, quando a Recorrente formulou o pedido de seu usufruto (id. 31679480, pág. 02).

O fato de constar a assinatura do Gestor da Previdência, no laudo médico pericial (id. 31679479, pág. 07) não significa que tenha tomado conhecimento de seu teor, em 28/02/2014, porque esta data refere-se ao dia em que o laudo foi emitido.

Na verdade, a tese apresentada pela Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão.

Frise-se que a Embargante sequer aponta a existência, no
decisum
recorrido, de omissão, contradição ou obscuridade.

Diante disso, é certo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, por inocorrentes quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020